Tribunal: TJPA
Processo: 0024806-40.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024806-40.2016.8.14.0401

APELANTE: RUBENS SODRE DA CONCEICAO, RAFAEL DOS SANTOS LEITE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, II E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRPUÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTE EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA,
EX OFICCE
, DA DOSIMETRIA DOS APELANTES
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos,
declarar
a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado, de ambos os recorrentes, quanto ao delito de corrupção de menor e, de igual modo, reformar a dosimetria dos apelantes,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0024806-40.2016.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RUBENS SODRE DA CONCEIÇÃO

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS LEITE

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Rubens Sodré da Conceição e Rafael dos Santos Leite, irresignados com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, por dez vezes em concurso formal, c/c 244-B do ECA.

Na peça acusatória (Id. 7711756 - Págs. 3/6), consta,
ipsis litteris
:

(...) no dia 18/10/2016, por volta das 17h30min, os denunciados acompanhados do adolescente Kelvim Chistian Pinto Trindade, de 17 anos de idade, uniram-se com o fito de praticar delitos.

Pondo em prática seus desígnios criminosos, os acusados adentraram ao Coletivo Urbano UFPA/Alcindo Cacela, Placa JWD- 3841 da Empresa Viação Guajará, no ponto de ônibus localizado na Travessa Apinagés com a Rua Fernando Guilhon, nesta cidade, tendo o 1º denunciado abordado o motorita do veículo na posse de uma faca, ordenando que o mesmo abrisse a porta traseira do ônibus.

Desse modo, o 2º denunciado com o auxílio do menor, mediante grave ameaça, ordenaram que os passageiros entregassem seus pertences, bem como se dirigiram ao cobrador e subtraíram deste o valor de R$216,00 (duzentos e dezesseis reais) referentes à renda do dia e mais R$40,00 (quarenta reais) além de um cordão de ouro do próprio funcionário da Empresa. Além disso, roubaram dos passageiros dois relógios de pulso, um aparelho celular e a quantia de R$99,00 (noventa e nove reais) no total.

Durante a execução do crime, um transeunte percebeu a ação criminosa dos acusados e acionou uma viatura da polícia militar que passava as proximidades, diante disso, seguiram o coletivo com o apoio de mais outras duas viaturas. Desse modo, fizeram o cerco do ônibus a altura da Travessa Quintino Bocaiúva com a Rua Nova II, ordenando que parasse o veículo, que foi atendido de imediato e em consequência, a prisão dos dois denunciados e apreensão do adolescente, todos em posse da res furtiva a qual foi restituída integralmente às vítimas.

Recebida a denúncia (Id. 7711759 - Pág. 4/5),
e devidamente citados os apelantes (Ids. 7711759 - Pág. 12 e 7711766 - Págs. 1/2), eles apresentaram defesa preliminar por intermédio da i. Defensoria Pública (Id.

7711768 - Págs. 1/3 e 6/7).

Após, houve a ratificação do recebimento da denúncia (Id. 7711769 - Pág. 1).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Id. 7711780 - Págs. 11/13), na qual foram ouvidas 03 (três) vítimas, 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido interrogatório dos acusados.

Juntada aos autos a audiência de apresentação do adolescente, ora vítima do crime de corrupção de menor, com a mídia correlata (Id.

7711781 - Págs. 10/11)

As partes ofereceram memoriais (Ids. 7711782 - Págs. 5/9 e 7711783 - Págs. 3/8)

Ao sentenciar (Ids. 7711784 - Pág. 1/10 e 7711785 - Págs. 1/12), o juiz
a quo

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes à sanção de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente durante o fato criminoso.

Os condenados apresentaram recurso de apelação (Id. 7711802 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 7711802 - Págs. 6/14), no que tange ao delito de roubo majorado, pleiteiam o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma e restrição da liberdade da vítima. Quando ao crime de corrupção de menor, pleiteia a absolvição pela ausência da prova da idade da vítima.

As contrarrazões (Ids. 7711802 - Pág. 17 e 7711803 - Págs. 1/4) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7711803 - Pág. 10).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Ids. 7711803 - Págs. 17/18 e 7711804 - Págs. 1/7).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/07/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse da parte e legitimidade para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PARA AMBOS OS RECORRENTES QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente quanto
ao crime de corrupção de menor para ambos os apelantes.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110,114, 115, 117 e 119, todos do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor, para ambos os condenados, foi de 1 (um) ano de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 18/10/2016 (Id.

7711756 - Pág. 3
), época na qual os apelantes

possuíam 20 (vinte) anos de idade, conforme documentos de Id. 7711728 - Págs. 6/7 e 15/16; o recebimento da denúncia data de 29/11/2016 (Id. 7711759 - Págs. 4/5); a sentença, que se deu no dia 13/11/2017 e há ato da Secretaria em 16/11/2017 (Id. 7711785 - Pág. 12). O Ministério Público tomou ciência em 17/11/2017 (Id. 7711785 - Pág. 12) e permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º),
contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – DOSIMETRIA. REDIMESIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7711785 - Págs. 3/11):

1

– RAFAEL DOS SANTOS LEITE

( I) DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois os crimes cometido pelo réu foram de reprovabilidade extrema, havendo elementos que sobressaem a espécie.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais, é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no caso o réu falou que resolveu praticar o crime por que precisava de dinheiro para ajudar sua família, portanto nada tenho a valorar.

6
. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro como negativa, isto porque os roubos foram praticados no interior de um veículo de transporte coletivo de passageiros, com várias vítimas, utilizando-se de uma faca, sendo que além dos muitos pertences subtraídos, vítimas foram feitas de reféns por tempo considerado, e o réu somente se entregou a polícia após várias exigências, como presença da imprensa, de familiares e colete a prova de balas. Tais crimes foram praticados em circunstâncias anormais a espécie, tendo o réu colocado a faca no pescoço de um passageiro para fazê-lo de refém.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito. Valoro como negativa, pois ficou provado que muitos bens subtraídos das vítimas não foram recuperados.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma, considero neutra.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três desfavoráveis (culpabilidade intensa, circunstâncias do crime e consequências do crime), fixo a pena-base em 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 142 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há agravantes a serem consideradas. Encontram-se presentes duas circunstâncias atenuantes (o agente confessou a prática dos roubos e possuía menos de 21 anos na data do fato). Em razão disso, diminuo a pena e fixo-a em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, E 114 DIAS MULTA.

3ª FASE Presente três causas de aumento – concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima - dispostas no art. 157, § 2°, inciso I, II e V, do CP, aumento a pena em 1/2, passando a pena definitiva a ser de 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 228 DIAS MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO

Tendo em vista que o réu praticou, comprovadamente, crime de roubo contra ao menos dez vítimas, trata-se de concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP), aplico o aumento de 1/2, e TORNO DEFINITIVA A PENA DO RAFAEL DOS SANTOS LEITE EM 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 360 DIAS-MULTA. (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

(...)

REGIME INICIAL O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça contra a pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

(...)

2 – RUBENS SODRÉ DA CONCEIÇÃO

(I)

DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO

1ª FASE Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois os crimes cometidos pelo réu foram de reprovabilidade extrema, havendo elementos que sobressaem a espécie.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais, é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no caso o réu falou que resolveu praticar o crime porque precisava de dinheiro para ajudar sua família, portanto nada tenho a valorar.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro como negativa, isto porque os roubos foram praticados no interior de um veículo de transporte coletivo de passageiros, com várias vítimas, utilizando-se de uma faca, sendo que além dos muitos pertences subtraídos, vítimas foram feitas de reféns por tempo considerado, e o réu somente se entregou a polícia após várias exigências, como presença da imprensa, de familiares e colete a prova de balas. Tais crimes foram praticados em circunstâncias anormais a espécie, tendo o réu colocado a faca no pescoço de um passageiro para fazê-lo de refém.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito. Valoro como negativa, pois ficou provado que muitos bens subtraídos das vítimas não foram recuperados.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma, considero neutra. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três desfavoráveis (culpabilidade intensa, circunstâncias do crime e consequências do crime), fixo a pena-base em 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 142 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há agravantes a serem consideradas. Encontram-se presentes duas circunstâncias atenuantes (o agente confessou a prática dos roubos e possuía menos de 21 anos na data do fato). Em razão disso, diminuo a pena e fixo-a em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, E 114 DIAS MULTA.

3ª FASE

Presente três causas de aumento – concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima - dispostas no art. 157, § 2°, inciso I, II e V, do CP, aumento a pena em 1/2, passando a pena definitiva a ser de 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 228 DIAS MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO

Tendo em vista que o réu praticou, comprovadamente, crime de roubo contra ao menos dez vítimas, trata-se de concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP), aplico o aumento de 1/2, e TORNO DEFINITIVA A PENA DO RÉU RUBENS SODRÉ DA CONCEIÇÃO EM 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 360 DIAS-MULTA. (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

(...)

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça contra a pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

(...) <sic>

-
Apelante Rafael dos Santos Leite:

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado se limitou a dizer que era intensa, em razão de haver elementos que sobressaíam à espécie, no entanto, não os apontou. Logo, tal fundamentação é rasa, carecendo de reparo.

Todavia, do conjunto probatório (depoimento judicial das vítimas e testemunhas de acusação) depreendo que, realmente, existem, elementos que denotam maior culpabilidade. Como o fato de os três agentes estarem armados com facas, terem feito reféns algumas das vítimas, por cerca de 20 minutos, e terem colocado a arma branca nos pescoços daquelas, restringindo a liberdade de resistência. Assim, mantenho negativado o presente vetor.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2.
O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. 9 (NOVE) CRIMES. CULPABILIDADE. ACRÉSCIMO JUSTIFICADO. PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NOS DELITOS. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou
argumentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial da culpabilidade, em razão da restrição da liberdade das vítimas
, do concurso de agentes e da truculência empregada contra as vítimas, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

3.
A jurisprudência desta Corte se direciona no sentido de que, havendo mais de uma majorante do delito de roubo, como na hipótese, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo dosimétrico.

(...)

(AgRg no HC n. 557.261/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
; que a todo momento as ameaçavam de morte

e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

Embora não tenha sido valorado o vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – constatei, em análise da folha de antecedentes criminais do apelante (Id.
7711781 - Págs. 12/13) em conjunto com o Sistema Libra, o processo nº 0027328-40.2016.8.14.0401, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
preservo negativado tal vetor
.

No que tange às
circunstâncias do delito
, não obstante as alegações da defesa verifico que foram utilizados elementos idôneos para exasperar o presente vetor (uso de arma branca, restrição da liberdade das vítimas, ousadia por ter sido praticado dentro de um veículo coletivo, o fato de ter feito várias exigências para se entregarem à polícia). No entanto, para não incorrer em
bis in idem
, em razão de já ter utilizado dois dos elementos (uso de armas brancas e restrição da liberdade das vítimas) na circunstância da culpabilidade, utilizo os demais fundamentos indicados - ousadia por ter sido praticado dentro de um veículo coletivo e o fato de ter feito várias exigências para se entregarem à polícia - para preservar negativado o presente vetor, pois tais extrapolam o tipo penal e demonstram maior gravidade ao delito.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Quanto às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão de não terem sido recuperados a totalidade dos bens subtraídos. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie. Se não, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, ante o prejuízo financeiro suportado pela vítima o qual, de fato, superior ao ínsito aos contra o patrimônio, qual seja, "veículo VW/Fox, placas FZA-1982, avaliado em R$ 46.000, 00 (quarenta e seis mil reais), um aparelho televisor de 40 polegadas, da marca Samsung, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um aparelho celular, da marca Motorola, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como o montante de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais)", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(...)

(AgRg no HC n. 698.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida duas causas atenuantes, menoridade e confissão espontânea.

Quanto à fração de diminuição, foi aplicado a menor de 1/6 para cada circunstância, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no que deve ser corrigida, respeitando os limites impostos pela Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa maneira e diante da reforma acima realizada, estabilizo a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Na terceira fase, foram reconhecidas três causas de aumento de pena: uso de arma, concurso de agente e restrição da liberdade da vítima, sendo aumentada a pena em 1/2, acima da fração mínima (1/3) sem fundamentação correlata.

A defesa pleiteia o decote da majorante relativa ao uso de arma, em razão de ausência de exame pericial quanto a potencialidade lesiva da arma, e, da relativa à restrição da liberdade da vítima, afirmando que não foi ultrapassado lapso necessário à subtração.

Pois bem.

Primeiro. Restou claro, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação, que foram utilizadas três facas no intento criminoso. Ademais, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6), como ocorreu
in casu
.

Entretanto,
data maxima venia,
verifico que deve ser afastada a referida causa de aumento referente à
violência exercida com uso de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, do Código Penal)
, em razão da alteração legislativa trazida pela
Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Não obstante, ressalto que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, o que já fora feito.

Segundo. Também restou comprovado que vítimas foram feitas reféns, por cerca de 20 (vinte) minutos, enquanto duraram as negociações com os policiais, caracterizando a majorante exposta no art. 157, §2º, inciso V do CP.

De igual modo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EFETIVO. OUSADIA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.

(...)

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de roubo triplamente majorado - cometido em concurso de três agentes e mediante emprego de armas de fogo, portadas por todos eles -,
na qual houve a restrição da liberdade de um dos ofendidos, que foi abordado em sua própria residência e foi mantido refém por certo período dentro do automóvel subtraído
em que continha os inúmeros bens de elevado valor e armamentos que foram retirados da residência do casal quando da invasão e anúncio do assalto pelo grupo. Não se pode olvidar, ademais, que a denúncia aponta que o recorrente seria integrante de associação criminosa armada voltada para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio na região de Piracicaba/SP.

(...)

(RHC n. 74.118/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, REPDJe de 14/10/2016, DJe de 21/9/2016.)

Sem embargado, tal majorante já foi utilizada para exasperar a reprimenda basilar no que a retiro da terceira fase para não incorrer em
bis in idem
.

Remanescendo a majorante do concurso de pessoas, aplico a fração de 3/8, haja vista que foram praticados por três agentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2º, B E C; E 59, AMBOS DO CP; 1º E 2º DA LEI N. 12.736/2012, E 387, § 2º, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA EXASPERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO EM VIA PÚBLICA; OUSADIA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. ROBUSTEZ APTA A CONFIGURAR A NEGATIVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, APLICADA EM PATAMAR ALÉM DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PLURALIDADE DE AGENTES, NUM TOTAL DE SEIS. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO PRESERVADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.

(...)

7. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a prática do delito em concurso com três agentes é fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 367.899/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2018).

(...)

(AgRg no REsp n. 1.838.326/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Por fim, foi reconhecido o concurso formal de crimes e utilizado a fração de 1/2 de acréscimo

(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022). Não havendo prejuízo ao apelante a preservo e redimensiono a pena definitiva para
10 (dez) anos e 11 (onze) dias de reclusão.
No entanto, quanto à pena de multa, aplico a regra disposta no art. 72 do CP, mas
mantenho a pena fixado pelo juízo
a quo
, 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Preservo o seu cumprimento inicial no
fechado
, haja vista o montante de pena culminada e a presença de três com circunstâncias judiciais desfavoráveis, art. 33, §2º, alínea “a” e §3º do CP.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

-
Apelante Rubens Sodré da Conceição:

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado se limitou a dizer que era intensa, em razão de haver elementos que sobressaíam à espécie, no entanto, não os apontou. Logo, tal fundamentação é rasa, carecendo de reparo.

Todavia, do conjunto probatório (depoimento judicial das vítimas e testemunhas de acusação) depreendo que, realmente, existem, elementos que denotam maior culpabilidade. Como o fato de os três agentes estarem armados com facas, terem feito reféns algumas das vítimas, por cerca de 20 minutos, e terem colocado a arma branca nos pescoços daquelas, restringindo a liberdade de resistência. Assim, mantenho negativado o presente vetor.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2.
O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. 9 (NOVE) CRIMES. CULPABILIDADE. ACRÉSCIMO JUSTIFICADO. PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NOS DELITOS. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou
argumentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial da culpabilidade, em razão da restrição da liberdade das vítimas
, do concurso de agentes e da truculência empregada contra as vítimas, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

3.
A jurisprudência desta Corte se direciona no sentido de que, havendo mais de uma majorante do delito de roubo, como na hipótese, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo dosimétrico.

(...)

(AgRg no HC n. 557.261/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
; que a todo momento as ameaçavam de morte

e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

No que tange às
circunstâncias do delito
, não obstante as alegações da defesa verifico que foram utilizados elementos idôneos para exasperar o presente vetor (uso de arma branca, restrição da liberdade das vítimas, ousadia por ter sido praticado dentro de um veículo coletivo, o fato de ter feito várias exigências para se entregarem à polícia). No entanto, para não incorrer em
bis in idem
, em razão de já ter utilizado dois dos elementos (uso de armas brancas e restrição da liberdade das vítimas) na circunstância da culpabilidade, utilizo os demais fundamentos indicados - ousadia por ter sido praticado dentro de um veículo coletivo e o fato de ter feito várias exigências para se entregarem à polícia - para preservar negativado o presente vetor, pois tais extrapolam o tipo penal e demonstram maior gravidade ao delito.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Quanto às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão de não terem sido recuperados a totalidade dos bens subtraídos. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie. Se não, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, ante o prejuízo financeiro suportado pela vítima o qual, de fato, superior ao ínsito aos contra o patrimônio, qual seja, "veículo VW/Fox, placas FZA-1982, avaliado em R$ 46.000, 00 (quarenta e seis mil reais), um aparelho televisor de 40 polegadas, da marca Samsung, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um aparelho celular, da marca Motorola, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como o montante de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais)", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(...)

(AgRg no HC n. 698.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida duas causas atenuantes, menoridade e confissão espontânea.

Quanto à fração de diminuição, foi aplicado a menor de 1/6 para cada circunstância, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no que deve ser corrigida, respeitando os limites impostos pela Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa maneira, e diante da reforma acima realizada, estabilizo a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa
.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Na terceira fase, foram reconhecidas três causas de aumento de pena: uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, sendo aumentada a pena em 1/2, acima da fração mínima (1/3) sem fundamentação correlata.

A defesa pleiteia o decote da majorante relativa ao uso de arma, em razão de ausência de exame pericial quanto a potencialidade lesiva da arma, e, da relativa à restrição da liberdade da vítima, afirmando que não foi ultrapassado lapso necessário à subtração.

Pois bem.

Primeiro. Restou claro, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação, que foram utilizadas três facas no intento criminoso. Ademais, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6), como ocorreu
in casu
.

Entretanto,
data maxima venia,
verifico que deve ser afastada a referida causa de aumento referente à
violência exercida com uso de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, do Código Penal)
, em razão da alteração legislativa trazida pela
Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Não obstante, ressalto que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, o que já fora feito.

Segundo. Também restou comprovado que vítimas foram feitas reféns, por cerca de 20 (vinte) minutos, enquanto duraram as negociações com os policiais, caracterizando a majorante exposta no art. 157, §2º, inciso V do CP.

De igual modo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EFETIVO. OUSADIA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.

(...)

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de roubo triplamente majorado - cometido em concurso de três agentes e mediante emprego de armas de fogo, portadas por todos eles -,
na qual houve a restrição da liberdade de um dos ofendidos, que foi abordado em sua própria residência e foi mantido refém por certo período dentro do automóvel subtraído
em que continha os inúmeros bens de elevado valor e armamentos que foram retirados da residência do casal quando da invasão e anúncio do assalto pelo grupo. Não se pode olvidar, ademais, que a denúncia aponta que o recorrente seria integrante de associação criminosa armada voltada para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio na região de Piracicaba/SP.

(...)

(RHC n. 74.118/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, REPDJe de 14/10/2016, DJe de 21/9/2016.)

Sem embargado, tal majorante já foi utilizada para exasperar a reprimenda basilar no que a retiro da terceira fase para não incorrer em
bis in idem
.

Remanescendo a majorante do concurso de pessoas, aplico a fração de 3/8, haja vista que foram praticados por três agentes.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2º, B E C; E 59, AMBOS DO CP; 1º E 2º DA LEI N. 12.736/2012, E 387, § 2º, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA EXASPERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO EM VIA PÚBLICA; OUSADIA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. ROBUSTEZ APTA A CONFIGURAR A NEGATIVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, APLICADA EM PATAMAR ALÉM DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PLURALIDADE DE AGENTES, NUM TOTAL DE SEIS. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO PRESERVADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.

(...)

7. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a prática do delito em concurso com três agentes é fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 367.899/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2018).

(...)

(AgRg no REsp n. 1.838.326/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 121 (cento e vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Por fim, foi reconhecido o concurso formal de crimes e utilizado a fração de 1/2 de acréscimo

(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022). Não havendo prejuízo ao apelante a preservo e redimensiono a pena definitiva para
08 (oito) anos, 07(sete) messes e 03 (três) dias de reclusão.
No entanto, quanto à pena de multa, aplico a regra disposta no art. 72 do CP, mas
mantenho a pena fixado pelo juízo
a quo
, 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Preservo o seu cumprimento inicial no
fechado
, haja vista o montante de pena culminada e a presença de duas com circunstâncias judiciais desfavoráveis, art. 33, §2º, alínea “a” e §3º do CP.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento;
declaro a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor em razão da prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente da pretensão punitiva do Estado para os recorrentes, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61, do Código de Processo Penal e, de igual modo, reforma-se a dosimetria de ambos.

É o voto.

Belém, 26/08/2022